Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-03
Data de publicação: 2020-01-03

Ementa:
HC No 1019566-71.2019.8.11.0000
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do impetrante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar meu posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 29040459.
Com efeito, de se destacar que na hipótese, os recibos constantes do ID no 29046473, por si só, não são provas hábeis a comprovar a alegada quitação integral dos alimentos devidos nos autos no 1005672-70.2017.8.11.0041, uma vez que conforme se verifica do apontamento constante do ID n 29046474 estes foram objeto de protesto pelo 4o Serviço Notarial de Cuiabá MT pelo total de R$ 20.321,26, ou seja, valor bem superior ao descritos nos citados recibos.
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração constante do ID no 29046472.
Cuiabá, 03 de janeiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora